Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-35.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006120-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), CELSO MATTEI - CPF: 299.231.669-53 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE PREJUDICADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITOS NÃO OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM VÍCIOS – DECISAO REFORMADA– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Verificando-se que o objeto da preliminar de nulidade foi apreciado e decidido pelo Juízo Singular, vindo ao encontro da pretensão vindicada, há evidente prejuízo da insurgência.

2 – Não subsiste a suscitação de intempestividade do recurso, quando demonstrado que, em se considerando os feriados no calendário forense, este foi interposto dentro do prazo.

3 - Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, porquanto, nesta fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública.

4 – Sendo julgado o mérito do agravo de instrumento, cuja liminar foi objeto de agravo interno, este fica prejudicado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, ajuizada por
Celso Mattei
, que que deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração nº 129794 e, consequentemente, da CDA nº 20175279, bem como a abstenção de levar a efeito de protesto e negativar o nome do ora agravado.

Em suas razões recursais, o Estado alega, preliminarmente, a incapacidade processual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, argumentando que se trata de órgão não dotado de personalidade jurídica própria. No mérito, sustenta a inexistência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança nas alegações do autor/agravado, bem como que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Em outro ponto, argumenta o agravante que detém o direito de protestar a dívida, e que o auto de infração n.º 129794 não possui nenhuma nulidade capaz de causar seu cancelamento, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram respeitados no âmbito do processo administrativo. Por isto, requereu o provimento do agravo, para reformar a decisão.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2464739). Desta decisão foi interposto agravo interno (Id n. 278275), que foi devidamente contrarrazoado (Id n. 3011743), pendente de julgamento.

Nas contrarrazões (Id n. 2767798) o agravado suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso; a legitimidade passiva da SEMA e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar manifestação (Id n. 2831893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(
Preliminar de intempestividade)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o agravado suscitou a intempestividade do recurso, argumentando que, mesmo em se considerando o prazo em dobro para o Estado recorrer (30 dias), uma vez que a intimação se deu em 18/04/2018, e que o único feriado neste período foi dia 01/05/18 (dia do Trabalhador), o termo final para a interposição do recurso se deu em 31/05/2018 e, como o protocolo data de 06/06/2018, estaria intempestivo.

Razão, entretanto, não assiste ao agravado, porquanto no período da contagem do prazo recursal, de acordo com o calendário forense para o exercício de 2018 (
http://www.tjmt.jus.br/noticias/51022#.X0gfS8hKiUl
), foram os seguintes feriados:

“
Abril

Dia 21 (sábado) - Tiradentes (feriado nacional);

Dia 30 (segunda-feira) - Dia do Trabalho (ponto facultativo).

Maio

Dia 1º (terça-feira) - Dia do Trabalho (feriado nacional);

Dia 31 (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo).
”

Com efeito, considerando o dia da intimação (18/04/2018); considerando a regra da contagem do prazo, pelo novo CPC (somente dias úteis), o termo inicial se deu no dia 19/04 e o termo final no dia 05/06. Logo, se o agravo foi protocolado no dia 04/06, está tempestivo.

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas,
rejeito a preliminar
suscitada.

V O T O (
Preliminar de nulidade)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega, preliminarmente,
a incapacidade processual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, argumentando que se trata de órgão não dotado de personalidade jurídica própria.

Em que pese razão assistir ao agravante, esta arguição está prejudicada, porquanto, em Primeira Instância o Juiz acolheu esta insurgência e decidiu pela nulidade da citação do órgão ambiental, determinando o redirecionamento para o Estado de Mato Grosso. Eis o teor da decisão:

“
Óbvio e ululante que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA não tem personalidade jurídica e não poderia receber citação em nome do Estado de Mato Grosso, até porque em casos deste jaez deve ser acionado o Estado de Mato Grosso, que é detentor do crédito tributário originado na multa por infração ambiental aplicada pela SEMA.

ECA. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CITAÇÃO DO ESTADO NA PESSOA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE. NULIDADE. A citação do Estado deve ser feita na pessoa do seu Procurador-Geral. É nula a citação realizada na pessoa do Secretário Estadual da Saúde, impondo-se a desconstituição da sentença e declaração de nulidade do feito a partir daquele ato, inclusive, com a manutenção dos efeitos da tutela antecipada concedida ao autor. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - REEX: 70043779909 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/09/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2011).

Deste modo, acolho as alegações de fls. 266-273 e declaro a nulidade da citação na pessoa do Secretário de Estado do Meio Ambiente – Sema.

Intime-se desta decisão o Estado de Mato Grosso
, na pessoa do seu Procurador Geral, registrando que o prazo da contestação passa a correr da intimação desta decisão, conforme inteligência do art. 239, §1º, do CPC.
” (destaquei)

Diante, então, do advento dessa decisão de Primeiro Grau, dou por
prejudicada a preliminar
suscitada.

V O T O (
Mérito)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a ação é declaratória de nulidade de débito proveniente de multa ambiental
proposta por Celso Mattei, em face do Estado de Mato Grosso, almejando a nulidade do Auto de Infração n. 129794, lavrado em seu desfavor em 03/03/2011, por desmatar 216,33 ha de vegetação nativa fora da Área de Reserva Legal sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção nº 144173.

O Juiz Singular deferiu a liminar no sentido de suspender a exigibilidade da multa, e, consequentemente a CDA de nº 20175279, bem como que se abstenha de levar a efeito de protesto e negativar do nome do requerente em razão de tal dívida.

A decisão, entretanto, merece reforma.

Isso porque, foram evidenciadas e comprovadas as infrações ambientais, e teve curso normal o processo administrativo, com observância e respeito do direito à ampla defesa e contraditório, não apontando, outrossim, vícios, de forma a desprezar a presunção de veracidade que o reveste.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
– APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO –
INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental,
mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública
. (...)”
(AI 82413/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — AUSÊNCIA —
TITULARIDADE ALHEIA DO IMÓVEL AUTUADO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO — INEXISTÊNCIA — NÃO INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA.

Não possível é a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito em questão, porquanto não verificados os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil.
Por um lado, a agravante não demonstrou, de plano, não ser titular do imóvel autuado. Por outro, não há que se falar em receio de dano irreparável ou difícil reparação pela mera possibilidade de vir a ser ajuizada execução fiscal, sem que nem mesmo exista notícia de inscrição do crédito em dívida ativa. Recurso não provido.”
(AI, 23087/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013) (destaquei)

Ademais, na espécie (multa ambiental), aplica-se por analogia as regras do art.151 do CTN, conforme precedentes deste Sodalício,
v.g

RAI 44954/2015, 4ªCCTJMT, 21/08/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; RAI 45223/2015, 3ª CCTJMT, 14/11/2016, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro; RAI 144106/2015, 3ª CCTJMT, 18/07/2016, Rel. Des. Márcio Vidal; RAI 7007005/2016.

Admitida a aplicação por analogia, necessário seria o depósito do montante integral da multa imposta, para então, ter a suspensão da exigibilidade do crédito.

A respeito, já decidiu o nosso Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 –
Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública
.2 –
Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II
, do CTN.”
(AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Outrossim,

a possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa está prevista no art. 1º, parágrafo único da Lei 9.492/2017, não havendo, nesse particular, qualquer ilegalidade.

Assim, em harmonia com a jurisprudência, apesar de cabível o deferimento da medida antecipatória, é necessária, consoante já destacado, a prestação de caução idônea, no caso, em dinheiro.

Na mesma esteira, aliás, são os precedentes jurisprudenciais, senão, vejamos:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.
Conforme assentado pelo STJ, pode o magistrado determinar a sustação dos efeitos do protesto mediante a prestação de caução idônea em dinheiro
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Agravo de Instrumento Nº 70049811680, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 05/07/2012)

Insta ressaltar que, nos termos do artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil, a caução a ser exigida para fins de cumprimento de medida pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Ocorre que no caso dos autos o agravado não trouxe qualquer documento para atestar a ausência de condições econômicas de prestação da caução, sequer mencionou a possibilidade.

Há que se registrar, ainda, que meras alegações de prejuízo financeiro não têm o condão de retirar a legitimidade e legalidade do protesto do título executivo pelo Credor, notadamente, ante a ausência de comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito exequendo. Assim, se a multa não foi quitada, não há impeditivo para que o Estado faça uso das medidas legais e mais eficientes à satisfação do crédito em execução, como o protesto.

Por fim, para concluir a discussão acerca da possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa, convém invocar a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCE, a qual estabelece o seguinte:

Seção 10 –
Do Protesto Extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa

5.10.1 – Autorizar os Oficiais de Protesto de Títulos e Documentos do Estado de Mato Grosso estão autorizados a receber para protesto, as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não-tributários da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias
, incluindo os Conselhos Corporativos de Classe, e fundações públicas, desde que inscritas na conformidade do artigo 202 do CTN.
(Redação alterada pelo Provimento nº 57/2014-CGJ)

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo as vantagens do protesto, recomendou aos Tribunais Estaduais a edição de ato normativo para regulamentar a possibilidade de protesto de CDA (102ª sessão plenária do CNJ realizada em 06.04.2010).

Com efeito, sendo a atividade administrativa, especialmente no que se refere à cobrança de seus créditos, uma atividade plenamente vinculada, não se pode supor que o Administrador possa abster-se de cobrar um determinado débito, de modo que, caso a obrigação de pagar reste descumprida pelo particular, necessariamente a Fazenda Pública inscreverá o crédito em dívida ativa, e, uma vez expedida a CDA, manejará o executivo fiscal, não sendo possível presumir qualquer outra conduta por parte do ente público.

Assim sendo, atentando para os limites da devolutividade recursal do agravo de instrumento e verificando que os requisitos que fundamentaram a decisão recorrida não são suficientes a sustenta-la, porquanto o processo administrativo de cobrança da multa ambiental não possui vícios e que não fora feito o depósito integral,
dou provimento ao agravo
, para cassar a liminar concedida. Consequentemente, dou por prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020